Tribunal: TJDFT
Processo: 0703346-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Processo : 0703346-72.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento contra o ato decisório (id. 224709450 dos autos originários n. 0730150-45.2023.8.07.0001), proferido em execução de título extrajudicial, que indeferiu a intimação de terceiro para dar prosseguimento à penhora de créditos decorrentes da relação jurídica havida entre o executado, aqui agravado, e a empresa NM Payments, CNPJ 22.466.925/0001-65. O EXEQUENTE-AGRAVANTE relata que o executado-agravado é um centro universitário que recebe as mensalidades por meio de outras empresas. Conta que, atualmente, o agravado recebe as mensalidades por intermédio da NM Payments, sendo necessária a intimação deste terceiro para penhorar os valores e satisfazer o crédito. Narra que a intimação enviada ao endereço constante do site da NM Payments restou devolvida com a justificativa “desconhecido”. Alega que a NM Payments pertence ao grupo Raydan, sendo possível a intimação da empresa que encabeça o grupo econômico “para que deposite mensalmente os valores que recebe em decorrência do contrato firmado com o Agravado/Executado em uma conta judicial à disposição deste Juízo, até a quitação da dívida exequenda”. Afirma a possibilidade de intimação de empresa do mesmo grupo econômico, conforme autoriza o Superior Tribunal de Justiça. Pede a atribuição de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão para deferir a intimação do terceiro NM Payments por meio da sociedade que encabeça o grupo econômico, o Grupo Raydan. Decido. De início, cabe destacar que o pronunciamento judicial hostilizado revela conteúdo decisório apto a gerar prejuízo à parte, motivo pelo qual o presente agravo deve ser admitido com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A propósito, ilustra o seguinte aresto do Superior Tribunal de Justiça: [...] 1. O provimento jurisdicional agravado não possui nenhum cunho decisório, tampouco causa prejuízo ao ora recorrente, trata-se de simples despacho que determina a complementação da perícia. 2. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, independentemente do nome que se dê ao provimento jurisdicional, para que ele seja recorrível, basta que possua algum conteúdo decisório capaz de gerar prejuízo às partes. Consequentemente, os despachos que não geram prejuízos às partes não são passíveis de recurso. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 716.445/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 18/08/2015, DJe 27/08/2015. Negritado) Prossigo no exame do pedido liminar. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. No caso, não vislumbro presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida liminar. Em 30/10/2024, foi deferida a penhora de créditos decorrentes da relação jurídica entre o executado-agravado e a empresa NM Payments, CNPJ 22.466.925/0001-65, uma vez demonstrado que o centro universitário agravado recebe as mensalidades por meio de outras empresas. Na oportunidade, foi determinada a intimação do “obrigado ao pagamento à parte executada quanto à penhora ora deferida e de que deverá depositar em conta de depósito judicial à disposição deste Juízo os valores a que a parte executada venha a fazer jus em decorrência da situação mencionada acima, até o limite do valor do débito executado (R$ 2.013.943,72)” (id. 216119011 na origem). Sucede que a intimação do terceiro foi devolvida pelo motivo “desconhecido” (id. 217834155 na origem). Agora, o exequente-agravante requer a intimação do terceiro NM Payments por meio do Grupo Raydan. Alega que “a empresa NM Payments pertence ao Grupo Raydan (doc.02), cujo endereço constante de seu site é o mesmo da empresa NM Payments”. Todavia, dos documentos acostados aos autos, não há prova da existência de grupo econômico entre a NM Payments e o Grupo Raydan. O fato de o endereço de ambas as empresas ser o mesmo não comprova a alegação, diante do endereçamento genérico indicado em ambos os sites: Av. Raja Gabáglia 2000 - Estoril, Belo Horizonte, MG – CEP 30.494-170, local que constitui um edifício empresarial, consoante consulta ao Google Maps. Nesse cenário, à míngua de prova concreta da existência de grupo econômico, descabida a intimação do Grupo Raydan para depositar em juízo os valores recebidos da parte executada. Outrossim, os boletos de pagamento juntados aos autos não comprovam que o Grupo Raydan seja beneficiário das mensalidades pagas pelos alunos do agravado, mas somente a NM Pagamentos. Assim, ausente a probabilidade de provimento do recurso. Ademais, não evidencio o periculum in mora, porquanto o juízo a quo intimou o agravante para esclarecer se deseja a penhora dos direitos aquisitivos sobre o imóvel indicado, de modo que não há possibilidade de extinção do processo. Indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 14 de fevereiro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator